Tribunal: TJDFT
Processo: 0710702-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710702-69.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PROMONLOGICALIS TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA., PROMONLOGICALIS TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA., PROMONLOGICALIS TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA., PROMONLOGICALIS TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA., PROMONLOGICALIS TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA., PROMONLOGICALIS TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA., PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA, PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA, PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA, PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA, PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA, PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA, PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 58229133- Pág.1/10, no prazo legal Intime-se. Brasília/DF, 7 de maio de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora